Tribunal: TJDFT
Processo: 0733044-65.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. INDEXADOR. RE 870.947/SE E ADI 5348/DF. INCONSTITUCIONALIDADE DA TR. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO IPCA-E. CÁLCULOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. 2.1. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. No que diz respeito a suposta omissão em relação à condenação em honorários, não assiste razão ao embargante. 3.1. O acórdão foi claro em seu dispositivo nos seguintes termos: “Dou provimento ao agravo de instrumento para determinar a aplicação do indexador IPCA-E na atualização monetária do crédito com a remessa dos autos do processo à contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo. Julgo prejudicado o agravo interno”. 3.2. Não há omissão alguma a este respeito, visto que, somente após a remessa dos autos à contadoria judicial para a elaboração do respectivo cálculo é que se decidirá o valor final dos cálculos, ocasião em que será apurado se há ou não excesso de execução. 3.3. Por essa razão, uma vez reformada a decisão para determinar a elaboração de novos cálculos, não resta dúvida de que a condenação em honorários também restou afastada, visto que somente após a decisão sobre os novos cálculos será possível verificar eventual condenação em honorários.
4. Os argumentos do embargante denotam mero inconformismo e intuito de rediscutir a controvérsia, não se prestando os embargos declaratórios a esse fim. 4.1. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.
5. Embargos de declaração rejeitados.